Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, cabe ao autor, além de indicar a localização do veículo, recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme o art. 82 do Código de Processo Civil - CPC e a orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal.
2. Caso não tenha interesse em prosseguir com a ação de busca e apreensão após tentativa frustrada de encontrar o bem, o autor pode requerer a conversão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. O apelante não recolheu as custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado, conforme determinado pelo juízo.
4. A ausência de recolhimento das custas relativas à diligência, somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo. A citação é essencial para a formação da relação processual e a apreensão do veículo é indispensável ao prosseguimento das ações fundamentadas no DL 911/69.
5. O credor não é obrigado, nos termos do Decreto-Lei 911/69, a fornecer provas concretas da localização do veículo para a expedição do mandado de busca e apreensão. Todavia, na hipótese, a falta de recolhimento das custas complementares, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do referido decreto, autorizam a extinção do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.